Tribunal: STF
Processo: ARE 1533415
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Sistema financeiro da habitação. Competência. Seguro habitacional. Interesse jurídico da caixa econômica federal. Comprometimento do FCVS. Reexame de fatos e provas. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que afastou o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na lide, por ausência de comprovação do comprometimento do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), conforme entendimento consolidado pelo STJ.



    2. Fato relevante: A parte recorrente afirma que “a Lei nº 13.000/14, que estampa a grave situação do FCVS e a sua repercussão social, determinando que a Caixa Econômica Federal intervenha, desde logo - independentemente de qualquer demonstração casuística de comprometimento do FCVS -, nos processos em que se discute a responsabilidade por obrigações garantidas pelo FCVS, tanto no que diz respeito ao financiamento habitacional quanto no que concerne ao Seguro Habitacional”.



    3. As decisões anteriores: O TRF da 3ª Região reconheceu que “não há comprovação de comprometimento do Fundo FCVS. Destarte, se não há comprovação de que os contratos têm cobertura pelo FCVS, não há como se reconhecer o interesse da Caixa Econômica Federal na lide, e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação originária”. O STJ manteve o acórdão do TRF da 3ª Região além de concluir que, “para verificar o desacerto da conclusão adotada, pelo eventual comprometimento do FCVS no caso concreto, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório, bem como a análise das cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ”.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do comprometimento do FCVS inviabiliza a intervenção da Caixa Econômica Federal na lide e se a análise desse requisito demanda reexame de fatos e provas, hipótese vedada em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido concluiu que, no caso concreto, não foi comprovado o comprometimento do FCVS, o que afastou o interesse da Caixa Econômica Federal na lide.



    6. A revisão dessa conclusão exigiria reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    7. Precedentes do STF reforçam a impossibilidade de análise da matéria em instância extraordinária quando há necessidade de revolvimento probatório.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo no recurso extraordinário a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. COMPETÊNCIA INTERNA. RELATIVA. SEGURO HABITACIONAL. LEGITIMIDADE. CEF. SÚMULA Nº 568/STJ. COMPROMETIMENTO. FCVS. REEXAME. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 



    1. A competência interna no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de natureza relativa, devendo ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de preclusão. Precedentes. 



    2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo de controvérsia, firmou o entendimento de que o ingresso da CEF na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, colhendo o processo no estado em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato anterior. Precedentes. 



    3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu que não houve comprovação do comprometimento do FCVS no negócio jurídico em apreço, esbarra nos óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 



    4. Agravo interno não provido.” (e-doc. 171).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 213).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violado o art. 109, inc. I, da Constituição da República (e-doc. 218).



    3.1. Pede “seja o presente Recurso Extraordinário conhecido, visto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e provido, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, restaurando vigência ao artigo 109, I, da Constituição Federal, declarando a competência da Justiça Federal para julgamento da lide, ante o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal” (e-doc. 218, p. 18).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 258).



    5. A parte agravante argumenta que “o recurso extraordinário apresentado pela ora agravante aborda questões puramente de direito, ou que não exigem novo reexame das provas, mas apenas a aplicação de norma de maneira diversa da anteriormente aposta, sem modificação da percepção que se deu ao arcabouço probatório no decorrer da ação” (e-doc. 261, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Quanto ao mais, conforme consignado na decisão agravada, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.091.363/SC, submetido ao rito dos repetitivos, firmou a orientação de que haverá potencial interesse jurídico da CEF para integrar a lide nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do SFH somente nos contratos celebrados entre 2/12/1988 a 29/12/2009 - período compreendido entre as edições da Lei nº 7.682, de 1988, e da MP nº 475, de 2009 -, cujo instrumento esteja vinculado ao FCVS. A não vinculação do contrato ao FCVS - apólices privadas - revela carência de interesse jurídico da CEF a justificar sua intervenção na lide.



    (...)



    Posteriormente, no julgamento do recurso de embargos declaratórios, o acórdão integrativo do referido repetitivo consignou que, mesmo na hipótese de que o seguro firmado seja apólice pública, o interesse jurídico da CEF se caracterizará mediante prova documental de que existe comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA.



    (...)



    Considerando que na presente demanda não restou demonstrado o comprometimento do FCVS, não há falar no reconhecimento do interesse da CEF na lide.



    (...)



    Ademais, para verificar o desacerto da conclusão adotada, pelo eventual comprometimento do FCVS no caso concreto, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório, bem como a análise das cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ.” (e-doc. 172, p. 3-5, grifos nossos).



    9. Assim, o Tribunal de origem assentou não haver interesse da CEF no julgamento da lide em questão, em desfavor das partes recorridas, em razão de que “não restou demonstrado o comprometimento do FCVS, não há falar no reconhecimento do interesse da CEF na lide” (e-doc.172, p. 4).



    10. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 



    10.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Contrato de financiamento imobiliário. Cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Conflito de competências. Justiça Comum. Justiça Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Origem expressamente consignou que o processo e o julgamento do feito devem ser realizados pela Justiça Estadual, nos termos da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.011 da Repercussão Geral. Assim, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente sem a detida análise dos fatos e das provas dos autos. 2. Como se sabe, é inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”



    (RE nº 1.482.046-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/06/2024, p. 21/06/2024, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.468.896-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2024, p. 20/05/2024, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COMPROMETIMENTO DO FCVS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.”



    (ARE nº 1.469.901-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024, grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO REALIZADO SEM A COBERTURA DO FCVS. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.011. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Observo não incidir, na hipótese, o Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região asseverou não haver interesse da Caixa Econômica Federal no julgamento da demanda em virtude de o contrato de financiamento imobiliário ter sido celebrado sem a cobertura do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). 2. Ademais, para divergir do que consignado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.740-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/02/2024, p. 15/04/2024, grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator